Tribunal: TJSP
Processo: 1501320-79.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501320-79.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que
é apelante MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, para diminuir as penas a 1 (um) ano, 4
(quatro) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa
e modificar o regime inicial ao semiaberto, mantida, no mais, a
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501320-79.2019.8.26.0540 -Voto no 14102
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501320-79.2019.8.26.0540
Comarca: MAUÁ
Juízo de Origem: 1a VARA CRIMINAL
Apelante: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco
VOTO no 14102
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Recurso defensivo
voltado à dosimetria e regime prisional. Readequação do
incremento operado nas duas primeiras fases. Quantum
de aumento pelo conatus mantido. Regime semiaberto
possível.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Mauá, que o condenou às penas de
2 anos, 1 mês, 27 dias de reclusão e 9 dias-multa, no piso, em regime
fechado, como incurso no CP, art. 155, § 4o, IV, c.c. art. 14, II,
admitido recurso em liberdade, postulando readequação do incremento
operado nas iniciais, aplicação do conatus na extensão máxima e
modalidade prisional intermediária.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento parcial, unicamente
para reduzir as sanções.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501320-79.2019.8.26.0540 -Voto no 14102
3
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
dia 29 de junho de 2019, por volta das 19h30min, na Rua Regente Feijó, 37,
Centro, nesta cidade e comarca de Mauá, o denunciado, já qualificado,
previamente ajustado e com unidade de propósitos e desígnios com um indivíduo
não identificado, tentou subtrair para eles 02 (duas) rodas do veículo Chevrolet
Onix, placas FNA9331, de propriedade de S.S.Z.G., somente não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade”.
Acervo
probante
impecável,
composto
pelo
depoimento do PM Diego, responsável pela prisão em flagrante,
dúvidas inexistem quanto à autoria, tanto assim que a Defesa não se
volta contra a justeza da condenação.
Analisa-se a dosimetria, objeto do pleito recursal.
As iniciais partiram com acréscimo de 1/6, pelos
maus antecedentes (fls. 61 - Proc. no 0001657-52.2009.8.26.0554),
seguido de idêntica elevação (1/6) em razão de ter cometido o crime
enquanto estava em cumprimento de pena (fls. 62 - Proc. no
0019579-43.2008.8.26.0554), o que se revelou exacerbado, reputando-
se suficiente aumento único de 1/6, 2 anos, 4 meses de reclusão e 11
dias-multa.
Na
segunda
fase,
pela
comprovada
multirreincidência (fls. 87/92 - Proc. no 0028480-63.2009.8.26.0554;
Proc.
no
0037652-92.2010.8.26.0554
e
Proc.
no
0019579-43.2008.8.26.0554), foi operado incremento de 1/6, para
cada uma, o que novamente se mostrou exagerado - até porque o
último procedimento deve ser descartado, sob pena de bis in idem,
pois já utilizado na primeira fase para elevar as sanções impondo-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501320-79.2019.8.26.0540 -Voto no 14102
4
aumento único de 1/5, 2 anos, 9 meses, 18 dias de reclusão e 13 dias-
multa, pois, mesmo após ter sido duas vezes definitivamente
condenado por receptação não se emendou, passando subtrair,
demonstrando ousadia e temibilidade.
A propósito, confira-se: “Agravante. Reincidência.
Reconhecimento. Quantum de aumento. Não especificação no código.
Discricionariedade vinculada. Fundamentação. Existência. Agente reincidente
no mesmo tipo de crime e em outros delitos. Proporcionalidade entre a fração
escolhida e a motivação apresentada. Coação ilegal inexistente. 1. O quantum de
aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência não está estipulado
no Código Penal, devendo observar os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime,
informadores do processo de aplicação da pena. 2. Verificando-se que o paciente
é reincidente específico e possui em seu desfavor outras duas condenações
anteriores definitivas por roubo e furto, mostra-se proporcional a escolha da
fração de 1/4 (um quarto) para o aumento de pena na segunda etapa da
dosimetria, pelo reconhecimento da agravante do art. 61, I, do CP” (STJ - HC
214527/SP - Relator Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe
21/09/2012 - grifei).
Ausentes atenuantes.
Na derradeira, por força do conatus, bem avaliada a
redução de 1/2, em razão do considerável iter criminis - surpreendido
quando retirava os parafusos das rodas do veículo -, deixando de
consumar o intento criminoso somente em razão da rápida intervenção
da polícia, tornando-se definitivas, agora, em 1 ano, 4 meses, 24 dias
de reclusão e 6 dias-multa.
Registre-se ainda que, contrariamente ao alegado
pela defesa, a sentença bem fundamentou os acréscimos operados em
todas as fases, não havendo que se confundir concisão com ausência
de argumentos.
No tocante ao regime, possível a fixação do
semiaberto, em que pese a reincidência, observada a Súmula/STJ, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501320-79.2019.8.26.0540 -Voto no 14102
5
269, tanto pela quantidade de pena, ausência de violência e, ainda,
como estímulo à ressocialização, mas não a concessão do privilégio do
§ 2o e substituição por restritivas de direitos - a despeito do CP, art. 44,
§ 3o -, porque não se mostraria socialmente recomendável e suficiente
à prevenção e repressão do delito, assim como o sursis, mormente
porque já condenado por crimes de receptação.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para diminuir as penas a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses, 24
(vinte e quatro) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa e modificar o
regime inicial ao semiaberto, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica